Tribunal: CARF
Processo: 19679.720118/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/12/2009 a 31/01/2010, 01/03/2010 a 31/03/2010, 01/05/2010 a 31/12/2010, 01/03/2011 a 31/03/2011, 01/07/2011 a 31/08/2011, 01/10/2011 a 31/10/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrada a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
Não há cerceamento do direito de defesa quando há intimação do contribuinte a apresentar informações e documentos e o despacho decisório se baseia em todos os documentos e esclarecimentos para analisar a liquidez e certeza dos créditos.
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações genéricas, não apresentando qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO. FASE LITIGIOSA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever do contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se constatar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DEMONSTRADAS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO ERRO E DA CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o contribuinte, quando em procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido erro material, assume para si, o ônus de comprová-lo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720118/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/12/2009 a 31/01/2010,
01/03/2010 a 31/03/2010, 01/05/2010 a 31/12/2010, 01/03/2011 a 31/03/2011,
01/07/2011 a 31/08/2011, 01/10/2011 a 31/10/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Demonstrada a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório todos os
requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
Não há cerceamento do direito de defesa quando há intimação do contribuinte a
apresentar informações e documentos e o despacho decisório se baseia em
todos os documentos e esclarecimentos para analisar a liquidez e certeza dos
créditos.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações genéricas, não apresentando qualquer fundamento
novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore
com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual
adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
ERRO.
FASE
LITIGIOSA.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever do
contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado.
Ao se constatar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também,
o percurso percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por
correta. Assim, restará possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários
à evidenciação da suficiência do crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO
ERRO E DA CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720118/2015-06
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela
contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
contribuinte, quando em procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido
erro material, assume para si, o ônus de comprová-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 612/635) interposto por WTORRE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A contra o Acórdão no. 16-86.024 (e-fls. 576/608), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa, mantendo o
DERAT/DIORT DD no 037/2016 (e-fls. 305/311), que reconheceu parcialmente o seu direito
creditório.
A recorrente apurou créditos decorrentes de contribuições previdenciárias,
correspondentes a valores excedentes da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor das
notas fiscais, conforme previsto no art. 31 da Lei no. 8.212/91, e apresentou 17 PERDCOMP’s
(e-fls. 4/81), no montante total de R$ 1.527.832,77. Às e-fls. 82/84, encontram-se os
demonstrativos “Dados dos PER ́s” e “Relação de Notas Fiscais”.
A recorrente impetrou Mandado de Segurança no. 0024565-17.2015.403.6100,
com pedido de liminar, objetivando a análise dos pedidos de compensação em 30 dias (e-fls.
85/109).
Foram feitas duas Intimações ao sujeito passivo, requerendo documentos e
esclarecimentos para prosseguimento da análise do processo de compensação – Intimação no.
121/2015 (e-fls. 110/117) e Intimação no. 30/2016 (e-fls. 228/230). A recorrente apresentou
documentos e esclarecimentos. Vale o destaque para os esclarecimentos feitos pela recorrente
ainda em fase inquisitorial:

12/2009 - Diferença de retenção não recolhida de R$ 156.133,50. A retenção foi
informada incorretamente no CNPJ, sendo que, o correto era informar na CEI da
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

obra. A retenção foi recolhida corretamente na CEI. Foram retificadas as GFIP
150 e 155 com as informações corretas. Valor a restituir R$ 48.053,11;

01/2010 - Diferença de retenção recolhida no CNPJ de R$ 129.342,74 e não
declarada. A retenção foi informada corretamente na GFIP código 155 na CEI,
porém, foi recolhida no CNPJ. Conforme retificação da GPS efetuada e já
protocolada na Receita Federal em 21/01/2016, foram alterados os campos:
código de recolhimento e identificador;

08/2010 - Diferença de retenção não recolhida de R$ 288.937,08. A retenção foi
informada incorretamente no CNPJ, sendo que, o correto era informar na CEI. A
retenção FOI recolhida corretamente na CEI. Para refletir de forma correta o
número da CEI, foram retificadas as GFIP 150 e 155. Valor a restituir R$
51.589,42;

11/2010 - Diferença de retenção recolhida no CNPJ de R$ 246.542,84 e não
declarada. A retenção foi informada corretamente na GFIP 155 com a
identificação do número da CEI, entretanto, foi recolhida no CNPJ. Conforme
retificação já efetuada e protocolada na Receita Federal em 21/01/2016 foram
alterados os campos: código de recolhimento e identificador;

12/2010 - Diferença de retenção recolhi da no CNPJ de R$ 308.684,75 e não
declarada. A retenção foi informada corretamente na GFIP 155 com a
identificação do número da CEI, entretanto, foi recolhida no CNPJ. Conforme
retificação já efetuada e protocolada na Receita Federal em 21/01/2016, foram
alterados os campos: código de recolhimento e identificador;

03/2011 - Diferença de retenção recolhida a maior de R$ 68.530,90. A retenção
foi informada incorretamente no CNPJ e na CEI no valor respectivo de: R$
367.405,60 e R$ 68.530,90. O correto era tão somente informar na CEI a
retenção no valor de R$ 435.936,50, consequentemente a retenção foi recolhida
incorretamente no CNPJ. Conforme retificação promovida da GPS e já
protocolada na Receita Federal em 21/01/2016, foram solicitadas as alterações
nos campos: código de recolhimento e identificador Foram retificadas as GFIP
150 e 155 com as informações corretas. Valor a restituir R$ 100.361,14.

10/2011 - Diferença de retenção recolhida no CNPJ de R$ 442.899,89 e não
declarada. A retenção foi informada corretamente na GFIP 155 e com a
identificação do número da CEI, entretanto, foi recolhida no CNPJ. Conforme
retificação já realizada da GPS e protocolada na Receita Federal em 21/01/2016,
foram solicitadas as alterações nos campos: código de recolhimento e
identificador.

12/2011 - Diferença na retenção recolhida no CNPJ de R$ 243.373,86 e não
declarada. A retenção foi informada corretamente na GFIP 155 e com a
identificação do número da CEI, entretanto, foi recolhida no CNPJ. Conforme
retificação já realizada da GPS e protocolada na Receita Federal em 21/01/2016,
foram solicitadas as alterações nos campos: código de recolhimento e
identificador.
Na sequência, foi proferido o Despacho Decisório DERAT/DIORT DD no
037/2016 (e-fls. 305/311), deferindo parcialmente a restituição pleiteada, no valor originário
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

total de R$ 1.037.487,32 (um milhão, trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta
e dois centavos). O trecho do Despacho abaixo transcrito expõe as razões do não conhecimento
de parte dos créditos:
(...)
3. Em análise do processo, constatou-se que, à época em que a restituição foi requerida,
o direito de pleiteá-la não estava prescrito.
4. Foi enviada a Intimação no 030/2016, para os devidos esclarecimentos, visto que
havia declaração da retenção em Notas Fiscais, em GFIP, tanto no CNPJ
08.607.093/0001-29, quanto na matrícula CEI 51.202.49262-76. Foram retificadas
as GFIPs, para 12/2009; 08/2010 e 03/2011, informando a retenção na matrícula
CEI, acima mencionada, GFIP código 155.
5. Referente a 10/2009, 05 e 06/2010, não consta a declaração de retenção dos 11%
em GFIP, na matrícula CEI, código de recolhimento 155, assim como faltam as
explicações necessárias do motivo, de acordo com a Intimação no 030/2016.
Portanto, estes valores solicitados serão indeferidos.
6. Para 01/2010, houve a declaração de compensação no valor de R$ 89.128,04,
que, conforme resposta à primeira intimação enviada, seria oriunda, em valores
originários, de R$ 34.259,96, 11/2009, e de R$ 52.898,79, 12/2009. Ocorre que, para
12/2009, o valor da retenção das Notas Fiscais é de R$ 156.133,50, que foi abatida
com R$ 5.066,08, compensada com R$ 103.013,51, ambas na própria competência.
Sendo assim, sobraria um saldo de R$ 48.053,11. Em 12/2009, foi solicitada uma
restituição de R$ 53.119,99, fazendo com que não haja tais valores a serem
compensados em 01/2010, anexo 6.1, que serão glosados. Acrescenta-se que no
PERDCOMP, para dezembro/2009, não constam informações a respeito de
compensações em competências posteriores.
7. Os recolhimentos das retenções, de responsabilidade dos tomadores, encontram-
se realizados, tanto na CEI 51.202.49262-76, quanto, incorretamente, no CNPJ,
matriz, fazendo com que o total declarado esteja congruente com o recolhido,
atentando-se para as competências 10/2009; 05 e 06/2010. Informa-se que há
recolhimentos, competência 12/2011, na matrícula CEI 51.209.53852/76, no valor
de R$ 64.579,92.
8. Para a competência 08/2010, conforme retificação da GFIP, e resposta à
intimação, os valores a serem restituídos são de R$ 51.589,42.
(...)
12. Com base nos documentos apresentados e verificações subsidiárias, além de
relatórios extraídos do sistema, confirmação dos recolhimentos e estrita observância dos
procedimentos constantes na Instrução Normativa IN RFB n° 1.300, de 20 de novembro
de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21/11/2012, tem-se que o total
a ser restituído, em valores originários, é de R$ 1.037.489,32 (um milhão, trinta e sete
mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente a
competências compreendidas entre 10/2009 e 12/2011.
A Recorrente foi intimada em 23/02/2016, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fl. 313) e apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestivamente (e-fls. 418/448), com os seguintes argumentos em síntese:
1) Apresenta resumo dos fatos, das intimações e das informações e documentos
apresentados;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

2) Sustenta que o Auditor Fiscal agiu de maneira contrária aos direitos e garantias da
contribuinte, tendo em vista que indicou divergências, orientou e solicitou as
retificações referente a algumas competências (12/2009 e 08/2010, conforme planilha
1 da intimação no 121/2015), o que foi totalmente cumprida pela Manifestante.
Contudo, deixou de requisitar documentos, apontar divergências e orientar/solicitar as
retificações específicas em outras competências, as quais foram glosadas;
3) Ao agir dessa forma, acabou por impedir a homologação de parte dos créditos, em
nítido cerceamento de defesa da Manifestante e violação ao artigo 2o, incisos III e IV,
artigo 3o, incisos I e III, artigo 6o, parágrafo único e artigo 7o da Lei no 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
DA NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA
MANIFESTANTE
4) Assim como ocorreu nas competências em que foram apontadas as divergências, as
quais foram retificadas pela Manifestante, cabia à fiscalização apontar as
divergências nas competências glosadas e solicitar as retificações que entendesse
necessárias, o que não ocorreu;
5) Ao deixar de indicar a necessidade de retificações ou esclarecimentos e simplesmente
glosar os créditos, o agente fiscal teria ofendido o disposto nos o artigo 6o, parágrafo
único, e artigo 7o da Lei no 9.784/99;
6) Há nulidade insanável no processo administrativo, pois o cidadão e/ou contribuinte
possui o direito fundamental à boa administração pública, é dizer, à administração
eficaz (artigo 37 da CF) dotada de legalidade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade,
motivação,
impessoalidade,
publicidade,
moralidade,
responsabilidade e eficiência;
7) Portanto, resta nítido o cerceamento de defesa e a violação dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa da Manifestante no referido
processo administrativo e, em consequência, deve ser reconhecido o ato ilegal ou
abusivo da autoridade coatora, a fim de declarar a nulidade do Despacho Decisório,
ordenando-se o retorno dos autos do processo administrativo a fase de instrução para
a devida instrução e julgamento pelo Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil.
DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO INFORMADO NOS PEDIDOS DE
RESTITUIÇÃO
8) Toda a documentação acostada aos autos comprova a existência do crédito, até
porque, trata-se de empresa matriz e filial, sendo que o trabalho da Fiscalização deve
ser no sentido de averiguar se o pedido do contribuinte tem fundamento, se realmente
houve as retenções e se há crédito;
9) Os pedidos de restituição referente ao crédito da matriz e da filial foram devidamente
comprovados por meio dos contratos, destaques nas notas fiscais e guias de
recolhimentos. Se havia algum ajuste que necessariamente deveria ser realizado pela
empresa nas GFIPs, cabia ao Auditor Fiscal intimar para a regularização, consoante
prevê o art. 39 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo.
DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
CRÉDITOS PLEITEADO.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

10) Referente as competências 10/2009, 01/2010, 05/2010 e 06/2010 que foram
indeferidas no r. despacho decisório, a Manifestante informa que realizou todas as
retificações necessárias em GFIPs para sanar as divergências, conforme documentos
que instruem a presente manifestação de inconformidade;
11) Apresenta explicações de cada competência o que foi corrigido;
12) Há de ser ressaltado, ainda, que as retificações de GFIPs referente a competência
01/2010 foram apresentadas pela Manifestante em cumprimento a Intimação no
030/2016. Contudo, os documentos foram totalmente desconsiderados pelo Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil, que deixou de analisar e considerar referidas
retificações, como é nítido no r. despacho decisório.
13) No que tange as competências 10/2009, 05/2010 e 06/2010, a Manifestante instrui o
presente recurso com as GFIPs no 150 e 155, ora integralmente acostadas e
devidamente retificadas, com o fim de assegurar a devida analise de toda a
documentação comprobatória do crédito objeto dos pedidos de restituição.
14) Defende que não há que se falar em preclusão do direito da Manifestante em
apresentar provas documentais, devendo ser aceitos os documentos apresentados;
15) Desta forma, a prova documental ora apresentada, deve ser devidamente analisada, de
acordo com as normas legais que regem o direito a restituição do crédito referente as
retenções de 11% a título de INSS, tendo em vista as GFIP ́s no 150 e 155 foram
devidamente retificadas, com o intuito de que seja declarado o direito da
Manifestante a restituição dos valores creditórios pleiteados, nos termos em que
demonstrado;
DO PEDIDO
16) sejam aceitos e analisados os documentos apresentados,
17) seja que declarado o sigilo dos autos do processo administrativo em análise, tendo em
vista a natureza dos documentos que instruem a presente manifestação de
inconformidade (GFIP ́s);
18) subsidiariamente, seja determinada a baixa do presente processo administrativo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
para as diligências que esta Delegacia entendam devidas;
19) seja declarada a suspensão de eventuais cobranças oriundas dos créditos constantes
nas competências glosadas;
20) ao final, requer-se o provimento da presente Manifestação de Inconformidade, nos
termos em que exposto, para reconhecer o direito da Manifestante aos valores
creditórios pleiteados em pedidos de restituição referente as competências de
10/2009, 01/2010, 05/2010 e 06/2010.
Com a Manifestação de Inconformidade foram apresentados os seguintes
documentos:

 GFIP ́s competências 10/2009, 05/2010, e 06/2010, (e-fls. 316/353, 360/388, 392/414);
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

 Pedidos de retificação de GPS, (e-fls. 357/358).
Seguiram-se procedimentos de compensação dos créditos reconhecidos, com
intimações do sujeito passivo para a realização de compensação de ofício e manifestações da
recorrente (e-fls. 452/456), (e-fl. 504), (e-fl. 528) e (e-fl. 554/555).
Em 26/02/2018, foi proferido o Acórdão no. 16-86.024, pela 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/12/2009 a 31/01/2010, 01/03/2010 a
31/03/2010, 01/05/2010 a 31/12/2010, 01/03/2011 a 31/03/2011, 01/07/2011 a
31/08/2011, 01/10/2011 a 31/10/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Autoridade Fiscal a realização de atos de ofício, destinados ao exame de
documentos e solicitação de esclarecimentos ao Sujeito Passivo, visando à convicção
quanto à certeza e liquidez dos créditos pleiteados em restituição.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo é
regularmente cientificado do Despacho Decisório e apresenta manifestação de
inconformidade, na qual demonstra ter pleno conhecimento dos fundamentos da decisão
administrativa, podendo argumentar e apresentar documentos.
Incabível a decretação de nulidade do Despacho Decisório, quando for emitido por
autoridade competente, e evidenciar os motivos que levaram ao não reconhecimento do
crédito alegado, e ao consequente indeferimento da restituição pleiteada, bem como os
dispositivos legais pertinentes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da composição
e da existência do crédito que alega possuir, para que sejam aferidas a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SIGILO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal há de ser respeitado o princípio do sigilo
fiscal, a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar sem motivação ou prescindíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/12/2009 a 31/01/2010, 01/03/2010 a
31/03/2010, 01/05/2010 a 31/12/2010, 01/03/2011 a 31/03/2011, 01/07/2011 a
31/08/2011, 01/10/2011 a 31/10/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% (ONZE) POR CENTO. REQUISITOS
LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A eventual restituição de valores retidos conforme o art. 31 da Lei no 8.212/91
pressupõe, necessariamente, a comprovação do montante efetivamente devido de
contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos documentos,
elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada. Não sendo
apresentados os documentos/esclarecimentos faltantes, nem estando corrigidas as
divergências verificadas entre os documentos entregues e informações apresentadas, a
apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada, constituindo óbice ao
deferimento do pedido de restituição. Deve ser indeferido o pedido de restituição de
contribuições retidas em notas fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de
obra quando os documentos fiscais impedem a certeza e liquidez do crédito tributário
pretendido.
GFIP DESACOMPANHADA DE OUTROS DOCUMENTOS. A simples retificação da
GFIP desacompanhada dos outros documentos fiscais não é meio idôneo capaz de
demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado neste momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 12/04/2019, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 612/635),
tendo afirmado que teria sido intimada em 14/03/2019, pela via eletrônica. O recurso reitera os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, bem como junta, novamente, os
documentos anteriormente apresentados, alegando que, mesmo após a análise realizada pelo
Acórdão, teriam sido incorretamente mantidas as glosas, porque as PERDCOMP’s e DIPJ não
poderiam ser retificadas, o que acabaria por resultar em inconsistências.
Em 15/10/2019, foi registrado o Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal
Comunicado (e-fl. 653) com intimação ao Acórdão da Manifestação de Inconformidade. Em
30/10/2019, foi certificado o decurso de prazo (e-fl. 654). Considerando a interposição de
Recurso Voluntário, foi expedido Despacho de Encaminhamento (e-fls. 655). O Termo de
Abertura do documento se deu em 11/12/2019 (e-fls. 656). Em 13/03/2020, foi apresentada
petição reiterando que a ciência teria se dado em 14/03/2019, por acesso ao sistema e-cac, e em
consequência teria sido interposto Recurso Voluntário, requerendo a sua remessa ao CARF.
Em 30/08/2023, foram recebidas e juntadas aos autos: (i) cópia da decisão liminar
proferida no Mandado de Segurança 1052681-75.2022.4.01.3400 (e-fls. 667/672), e (ii) cópia da
petição inicial (e-fls. 673/689). O juízo competente houve por bem deferir o pedido de liminar,
nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar às autoridades coatoras que
providenciem a distribuição, apreciação e julgamento do Processo Administrativo Fiscal
no 19679.720118/2015-06, no prazo de trinta 30 (trinta) dias, a contar da respectiva
intimação, sob pena de fixação de multa diária por este Juízo. (grifos acrescidos)
Intime-se, com urgência, a autoridade coatora para cumprir a presente decisão.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

Em cumprimento da decisão, os autos foram distribuídos à minha relatoria e
incluídos na pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto antes do prazo. Conforme relatado. em
15/10/2019, foi registrado o Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal Comunicado (e-fl.
653) com intimação ao Acórdão da Manifestação de Inconformidade. Em 30/10/2019, foi
certificado o decurso de prazo (e-fl. 654).
Considerando a interposição de Recurso Voluntário, foi expedido Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 655). O Termo de Abertura do documento se deu em 11/12/2019 (e-fls.
656). Em 13/03/2020, foi apresentada petição reiterando que a ciência teria se dado em
14/03/2019, por acesso ao sistema e-cac, e em consequência teria sido interposto Recurso
Voluntário, em 12/04/2019, requerendo a sua remessa ao CARF.
De acordo com o Código de Processo Civil:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Diante do exposto, entendo que o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Da nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa
O Recurso reitera argumento já apresentado na Manifestação de Inconformidade,
de que o Despacho Decisório DD no 037/2016 (e-fls. 305/311) seria nulo, pois glosou
parcialmente o seu direito creditório em função de divergências não apontadas nas Intimações n°
121/2015 e n° 030/2016, o que acarretou o cerceamento de defesa do contribuinte. A Recorrente
defende que a Fiscalização deveria tê-la orientado acerca das falhas nas competências glosadas, e
a Intimado para saná-las, seguindo o mesmo procedimento adotado para as Intimações n°
121/2015 e 030/2016.
Não assiste razão à Recorrente. Isso porque, como bem observado pela decisão
recorrida:
9.13. Como visto, o Despacho Decisório está bem estruturado e apresenta os
fundamentos de fato e de direito que levaram à clara e expressa conclusão pelo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

deferimento parcial da restituição pleiteada pelo Sujeito Passivo. Todos os
procedimentos adotados pela Fiscalização, bem como todos os demonstrativos e
informações constantes nos autos, aos quais a empresa teve acesso, possibilitaram
que a mesma exercesse, plenamente, o seu direito de defesa.
9.14. Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido, qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto
que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu, e exercitado pela
Interessada, por meio da manifestação apresentada.
(...)
9.15.3. ainda que se considere que o disposto nos artigos transcritos não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados
estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a
finalidade ou o motivo do ato. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi
constatada na análise do processo em epígrafe.
9.16. Pelo exposto, não merece reparo o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal,
que atuou no estrito cumprimento da legislação vigente, e não há que se cogitar de
nulidade do Despacho Decisório DERAT/DIORT DD no 037/2016, de fls. 305/311.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. A contribuinte
defendeu-se de forma coerente e até promoveu correções em suas informações fiscais, após o
recebimento do Despacho Decisório. As alegações e providências tomadas para tentar
demonstrar a liquidez e certeza dos créditos glosados demonstram que teve conhecimento dos
fatos e do direito pertinentes ao processo e pode exercitar seu direito de defesa. As glosas foram
devidamente justificadas no Despacho Decisório.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo, uma vez que não há como se homologar compensações quando as informações
indicadas nos documentos não são confirmadas.
Quanto ao argumento de que a recorrente deveria ter sido intimada
especificamente para prestar esclarecimentos e promover correções antes do despacho decisório,
entendo que o contribuinte também parte de uma premissa incorreta.
Isso porque os princípios do contraditório e ampla defesa se aplicam a partir do
momento que existe lide, vale dizer, lançamento, ou, no caso dos autos, despacho decisório, que
indeferiu a compensação.
Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório em relação aos
procedimentos fiscalizatórios, uma vez estes possuem natureza inquisitorial. Como esclarece
James Marins1:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear
provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética. 2014,
p. 228, 267-268)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões concernentes a
elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due process of law,
confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo, há
procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal procedimento é
justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos, instruir um eventual
processo futuro.
(...)
O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma
pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula, além dos Estado, o
contribuinte.
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento
fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os
poderes de investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e
documentos, justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação
do contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de
ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse
momento seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos
hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a
empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a
falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não
é possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de
alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da
Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 –
S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014) (grifos acrescidos)
Ademais, as intimações encaminhadas pela fiscalização solicitaram informações e
documentos de forma abrangente para todos os PERDCOMP’s apresentados, de modo que as
providências para comprovação da liquidez e certeza dos créditos poderiam ter sido tomadas pela
recorrente, quando das intimações.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele foi
plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela recorrente, por meio da
manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade
3. Do Mérito
A Recorrente tece argumentos no sentido de que os documentos apresentados em
resposta às intimações eram suficientes para o agente fiscal analisar os créditos.
Entendo que não assiste razão à recorrente nesse argumento. A necessidade de
retificações em documentos fiscais evidencia a correção do despacho decisório ao glosar os
créditos cuja certeza e liquidez não foram comprovados. Na verdade, vários pedidos de correção
de informações foram promovidos pela recorrente, que alega apenas não ter realizado a
retificação dos PERDCOMP’s e DIPJ, em razão de impossibilidade de retificação após a
prolação do despacho decisório.
Contudo, mesmo que tais declarações não pudessem ser retificadas, a Recorrente
poderia ter elaborado planilha com encontro de créditos e débitos, demonstrando a correção das
informações e liquidez e certeza dos mesmos, uma vez que, com as retificações promovidas
ocorreu, indubitavelmente, alterações nos pedidos originalmente apresentados e analisados pela
autoridade fiscal.
Há que se ressaltar, ainda, que as informações prestadas pelo recorrente quando da
resposta às intimações não foi completa. Foi o que justificou a fiscalização no Despacho
Decisório:
4. Foi enviada a Intimação no 030/2016, para os devidos esclarecimentos, visto que
havia declaração da retenção em Notas Fiscais, em GFIP, tanto no CNPJ
08.607.093/0001-29, quanto na matrícula CEI 51.202.49262-76. Foram retificadas as
GFIPs, para 12/2009; 08/2010 e 03/2011, informando a retenção na matrícula CEI,
acima mencionada, GFIP código 155.
5. Referente a 10/2009, 05 e 06/2010, não consta a declaração de retenção dos 11% em
GFIP, na matrícula CEI, código de recolhimento 155, assim como faltam as
explicações necessárias do motivo, de acordo com a Intimação no 030/2016.
Portanto, estes valores solicitados serão indeferidos. (grifos acrescidos)
Passando à análise feita pelo Acórdão dos documentos e retificações promovidas
posteriormente ao recebimento do Despacho Decisório, a recorrente afirma que as
inconsistências apontadas no acórdão se referem aos PERDCOMP’s, que não são retificáveis
após o procedimento de fiscalização e que todas as demais retificações em documentos seriam
suficientes para comprovar a regularidade dos créditos. Ademais, destaca que as retificações
foram realizadas para compatibilizar as informações constantes em GFIP e GPS.
Tais argumentos devem ser avaliados pontualmente, assim como feito pelo
Acórdão de piso.
3.1. Competência 10/2009
Para esta competência, o despacho decisório entendeu que “não consta a
declaração de retenção dos 11% em GFIP, na matrícula CEI, código de recolhimento 155,
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

assim como faltam as explicações necessárias do motivo, de acordo com a Intimação no
030/2016. Portanto, estes valores solicitados serão indeferidos.”
O Acórdão de piso analisando de forma ampla a documentação disponibilizada,
inclusive a retificada pela recorrente afirma:
Da Análise da Competência 10/2009
A - GFIP ́s Retificadoras
9.33. Em consulta ao sistema informatizado GFIP WEB, verificou-se a situação a seguir
explicitada.
I) CNPJ 0001-29:
-> consta a entrega de uma GFIP com o status “exportada”, com data de envio
18/03/2016, com código de recolhimento 150 (no de controle: DvX3ownkVt30000-6);
-> a tomadora de serviços é a própria matriz, e se encontram zerados os campos de
“Compensação” e “Retenção sobre Nota Fiscal”
II) CNPJ 0002-00
-> consta a entrega de duas GFIP’s com o status “exportada”, sendo uma com código de
recolhimento 150 (n.o de controle: LzDb8W52QAR0000-0, envio em 18/03/2016), e
outra com código de recolhimento 155 (n.o de controle: E71eoCGxBef0000-2, envio em
14/03/2016).
-> na GFIP com código 150 a tomadora de serviços é a própria filial 0002, e se
encontram zerados os campos de “Compensação” e “Retenção sobre Nota Fiscal”.
-> na GFIP com código 155, está indicado, no campo “Valor informado”, como
retenção sobre nota fiscal/fatura, o montante de R$ 277.720,21; no campo “Valor
compensado/abatido” o valor de R$ 6.076,66; no campo “Valor a compensar” o valor
de R$ 271.643,55. Tudo relativo à CEI 51.202.492.627-6.
B - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus Retenções Recolhidas em
GPS
9.33. Comparando os valores de retenção declarados nas GFIP ́s retificadoras com
os valores recolhidos nas GPS de retenção, verifica-se que não há mais divergência.
C - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus PER/DCOMP
9.34. No PER/DCOMP 02129.74491.200514.1.2.15-6124 o estabelecimento detentor
do crédito e que sofreu a retenção é a matriz, CNPJ 08.607.093/0001-29.
9.34.1. Conforme consulta aos dados da obra no sistema ÁGUIA, verifica-se que a
matriz 08.607.093/0001-29 é a responsável pela matrícula da obra CEI 51.202.49262/76
(Ourilândia).
9.34.2. Entretanto, de acordo com as GFIP ́s retificadoras elaboradas pela Manifestante,
foi a filial 0002-00 que declarou os dados e a mão de obra da referida CEI.
D – Elementos Subsidiários
9.35. Na DIPJ Ano calendário 2009 o campo “obras em andamento” da Ficha 70 –
Informações Previdenciárias encontra-se não informado, embora a matriz 0001-29
seja a responsável pela obra em Ourilândia.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

9.36. As Folhas de Pagamento Analíticas apresentam o centro de custo “Projeto –
Ourilândia”, no entanto, não é possível a diferenciação para os demais
funcionários, se trabalham na matriz, ou na filial 0002-00, ou ainda, em outras
filiais.
9.37. Verifica-se que persiste a falta de esclarecimentos sobre por que houve a
declaração de retenção no CNPJ 08.607.093/0001-29, ou na filial 08.607.093/0002-
00 e na matrícula CEI 51.202.49262/76 (códigos 150 e/ou 155), conforme já havia
sido apontado no item 2 da Intimação no 030/2016, e no item 4 do Despacho
Decisório.
9.37.1. A simples retificação das GFIP ́s desacompanhada dos outros documentos
fiscais não é meio idôneo capaz de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado neste momento processual.
9.38. Pelo exposto, deve ser mantido o indeferimento total na competência 10/2009,
conforme o DD no 037/2016. (grifos acrescidos)
Quanto a esta competência, a Recorrente assim se defende:
Competência 10/2009: a DRJ considerou as retificações em GFIPs e reconheceu que
não há mais divergências entre as informações constantes nas GFIPs Retificadoras e as
Retenções em GPS. Todavia, aponta que há divergência entre as GFIPs Retificadoras e
os PER/DCOMPS e a DIPJ do ano calendário 2009, os quais, frise-se, estão
impossibilitados de Retificações, posto que a DIPJ é de 2009, ou seja, de 10 anos atrás e
os PER/DCOMPs não podem ser retificados após o início do procedimento de
fiscalização, devendo quaisquer ajustes necessários serem realizados em GFIPs, SEFIPs
ou GPS; (e-fl. 633)
(...)
Em referência a competência 10/2009, houve protocolo de retificações de GFIP, por
erro no preenchimento da GFIP e lançamento da retenção no CNPJ da filial, quando
deveria ter sido lançado a retenção no CNPJ da matriz. Ocorre que referidos erros já
foram corrigidos por meio de retificações realizadas na GFIP-150 e GIP-115, mas não
havia sido requerida a exclusão da GFIP 155 da filial, motivo pelo qual, ainda
persistiam as divergências.
88. A Recorrente informa que requereu a exclusão da GFIP 155 da filial e requer a
juntada das GFIP-150 e GFIP-115 referente a matriz, contendo todas as informações no
CNPJ da matriz e informações de retenção na CEI. (e-fls. 634)
A competência 10/2009 não tinha sido indicada na planilha 1 da Intimação.
Portanto, a Recorrente teria realizado as retificações nas informações após o recebimento do
Despacho Decisório para corrigir os erros cometidos. O acórdão confirma que não haveria mais
divergências entre GFIPs e GPS. Contudo, reafirma o despacho sobre as dúvidas sobre o direito
creditório decorrentes da análise dos documentais documentos da empresa. Sobre esse ponto, a
recorrente não traz qualquer esclarecimento.
Portanto, os esclarecimentos solicitados antes do despacho não foram elucidados
em sede de Manifestação de Inconformidade, e nem em sede de Recurso Voluntário. A dúvida
sobre as Folhas de Pagamento Analíticas e a vinculação à referida matrícula não foi esclarecida
pela recorrente.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, no que diz respeito à competência
10/2009, não se trata apenas de retificação de erros materiais em PERDCOMP. Existem dúvidas
sobre a liquidez e certeza dos créditos que a recorrente não teria esclarecido.
Diante do exposto, entendo que não há ressalvas a serem feitas na decisão de piso
nesse ponto.
3.2. Competência 01/2010
A fiscalização tinha solicitado esclarecimentos para a competência 01/2010 em
fase de fiscalização. Na época, a recorrente informou que a retenção no valor de R$ 129.342,74
teria sido informada corretamente na GFIP código 155 na CEI, porém, tinha sido recolhida no
CNPJ. Conforme retificação da GPS efetuada e já protocolada na Receita Federal em
21/01/2016, foram alterados os campos: código de recolhimento e identificador.
O Despacho Decisório assim decidiu:
6. Para 01/2010, houve a declaração de compensação no valor de R$ 89.128,04, que,
conforme resposta à primeira intimação enviada, seria oriunda, em valores originários,
de R$ 34.259,96, 11/2009, e de R$ 52.898,79, 12/2009. Ocorre que, para 12/2009, o
valor da retenção das Notas Fiscais é de R$ 156.133,50, que foi abatida com R$
5.066,08, compensada com R$ 103.013,51, ambas na própria competência. Sendo
assim, sobraria um saldo de R$ 48.053,11. Em 12/2009, foi solicitada uma restituição
de R$ 53.119,99, fazendo com que não haja tais valores a serem compensados em
01/2010, anexo 6.1, que serão glosados. Acrescenta-se que no PERDCOMP, para
dezembro/2009, não constam informações a respeito de compensações em competências
posteriores.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente reitera o que tinha afirmado
antes do Despacho Decisório. Porém, assim analisou o acórdão de piso:
Da Análise da Competência 01/2010
A - Retenções Declaradas nas GFIP ́s versus Retenções Recolhidas em GPS
9.39. Muito embora a Requerente informe que solicitou retificação de GPS, em consulta
ao conta corrente da empresa verifica-se que a retenção foi recolhida no CNPJ da
matriz, persistindo a divergência entre retenção declarada em GFIP e retenção
recolhida em GPS para esta competência, como havia sido apontado na planilha 1
da Intimação no 121/2015.
(...)
9.39.1. Cumpre destacar que o procedimento para retificação de erros no
preenchimento de Guia da Previdência Social (GPS) é normatizado pela IN no
1265/2012, que no seu artigo 4o elenca as razões para indeferimento dos pedidos de
retificação.
B - Retenções Declaradas nas GFIP ́s versus PER/DCOMP
9.40. No PER/DCOMP 12036.19484.300514.1.2.15-0090 o estabelecimento detentor
do crédito e que sofreu a retenção é a matriz, CNPJ 08.607.093/0001-29, e está
declarada “Compensação na própria competência” de R$ 6.370,62, e “Compensações
em competências posteriores” no valor de R$ 32.980,25, conforme reproduzido a
seguir:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

(...)
9.41. Para o CNPJ 0001-29, consta a entrega da GFIP de código de recolhimento 150
(no de controle: ICLdvScMECE0000-0, com o status “exportada”, com data de envio
03/02/2010, sendo que a tomadora de serviços é a própria matriz.
9.41.1. No entanto, esta GFIP diverge do PERDCOMP, pois estão zerados os campos
“Retenção sobre Nota Fiscal”, e no campo de “Compensação” já está sendo utilizado
justamente o valor de R$ 89.128,04 (que foi apontado como “Valor do Pedido de
Restituição no PERDCOMP).
(...)
9.42. Para o CNPJ 0002-00, constam a entrega de duas GFIP’s com o status
“exportada”, sendo uma com código de recolhimento 150 (n.o de controle:
GsDS5ktP4SK0000-0, envio em 10/02/2010), e outra com código de recolhimento 155
(n.o de controle: PaSCO8ynzVw0000-4, envio em 10/02/2010).
-> na GFIP com código 150 a tomadora de serviços é a própria filial 0002, e se
encontram zerados os campos de “Compensação” e “Retenção sobre Nota Fiscal”.
(...)
-> na GFIP com código 155, está indicado, no campo “Valor informado”, como
retenção sobre nota fiscal/fatura, o montante de R$ 129.342,74; no campo “Valor
compensado/abatido” o valor de R$ 6.370,62; no campo “Valor a compensar” o valor
de R$ 122.972,12. Tudo relativo à CEI 51.202.492.627-6.
(...)
9.43. Ou seja, persiste a divergência entre os valores que se encontram declarados
em GFIP e os valores declarados no PERDCOMP.
9.44. Cabe salientar que a própria empresa, em resposta ao item 6 da Intimação no
121/2015, anexo 6.1, fl. 135, informa que houve a declaração de compensação no
valor de R$ 89.128,04, que seria oriunda, em valores originários, de R$ 34.259,96,
11/2009, e de R$ 52.898,79, 12/2009.
9.44.1. Entretanto, para 12/2009, o valor da retenção das Notas Fiscais é de R$
156.133,50, que foi abatido com R$ 5.066,08, compensado com R$ 103.013,51, na
própria competência. Sendo assim, sobraria um saldo de R$ 48.053,11. Em
12/2009, foi solicitada uma restituição de R$ 53.119,99, fazendo com que não haja
tais valores a serem compensados em 01/2010.
9.45. Pelo exposto, deve ser mantido o valor deferido de R$ 36.035,10, na competência
01/2010, conforme o DD no 037/2016. (grifos acrescidos)
Vê-se que, considerando os créditos reconhecidos em outras competências e os
valores compensados, a decisão de piso informou que não haveria o crédito suficiente para a
restituição/compensação do valor total indicado pela recorrente, tendo sido mantido o crédito no
montante de R$36.035,10.
Em seu recurso, a recorrente alegou o que se segue:
Competência 01/2010: consta no r. acórdão que apesar das retificações, persiste as
divergências entre GFIPs e retenções. Porém, as GFIPs consideradas no r. acórdão se
referem as GFIPs originais, sem retificações. Ressalta-se que, as outras divergências
apontadas no r. acórdão se referem aos PER/DCOMPs, que não podem ser Retificações
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

após o início do procedimento de fiscalização, devendo quaisquer ajustes necessários
serem realizados em GFIPs, SEFIPs ou GPS. (e-fls. 633)
Também para esta competência, vê-se que o problema vai além de erros materiais
nos PERDCOMP’s, e a recorrente não apresentou um memorial ou planilha com a
movimentação dos valores reconhecidos e compensados, para demonstrar a liquidez e certeza de
seus créditos, especialmente após as retificações promovidas e movimentação nos valores de
créditos disponíveis.
Portanto, também para esta competência, entendo que não há ressalvas a se fazer
na decisão de piso.
3.3. Competências 05/2010 e 06/2010
Tais competências não foram apontadas na Planilha 1 da Intimação no. 121/(e-fls.
110/117). O Despacho Decisório, que assim entendeu:
7. Os recolhimentos das retenções, de responsabilidade dos tomadores, encontram-se
realizados, tanto na CEI 51.202.49262-76, quanto, incorretamente, no CNPJ, matriz,
fazendo com que o total declarado esteja congruente com o recolhido, atentando-se para
as competências 10/2009; 05 e 06/2010. Informa-se que há recolhimentos, competência
12/2011, na matrícula CEI 51.209.53852/76, no valor de R$ 64.579,92.
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 442/443) informou que, na
competência 05/2010, após as retificações, restaria um valor a restituir de R$ 14.779,05. Já na
competência 06/2010, as retificações também teriam sido promovidas, e após as retificações e
deduções de valores compensados restaria a restituir um valor de R$120.825,15.
Para essas competências, o acórdão de piso fez os seguintes apontamentos:
Da Análise da Competência 05/2010
A - GFIP ́s Retificadoras
9.46. Em consulta ao sistema informatizado GFIP WEB, verificou-se a situação a seguir
explicitada.
I) CNPJ 0001-29:
-> consta a entrega de duas GFIP’s com o status “exportada”, sendo uma com código de
recolhimento 150 (n.o de controle: CfDkKkP6Wpt0000-4, envio em 14/03/2016), e
outra com código de recolhimento 155 (n.o de controle: L1o0XA40wNd0000-5, envio
em 14/03/2016).
-> na GFIP com código 150 a tomadora de serviços é a própria matriz 0001, e se
encontram zerados os campos de “Retenção sobre Nota Fiscal”. Os campos de
“Compensação” apresentam “Valor solicitado” de R$ 241.213,81, “Valor compensado”
de R$ 95.240,09 e “Valor a compensar” de R$ 145.973,72;
-> na GFIP com código 155, está indicado, no campo “Valor informado”, como
retenção sobre nota fiscal/fatura, o montante de R$ 248.106,02; no campo “Valor
compensado/abatido” o valor de R$ 6.892,21; no campo “Valor a compensar” o valor
de R$ 241.213,81. Tudo relativo à CEI 51.202.492.627-6.
9.46.1. No entanto, as retificações promovidas nas GFIP ́s apresentam divergências
com a planilha de fls. 83/84, que indica valores de retenção, compensações na
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

competência e compensações em competências posteriores, para cada PERDCOMP.
II) CNPJ 0002-00
-> não consta a entrega de GFIP para esta competência.
B - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus Retenções Recolhidas em
GPS
9.47. Comparando os valores de retenção declarados nas GFIP ́s retificadoras com os
valores recolhidos nas GPS de retenção, verifica-se que não há mais divergência.
C - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus PER/DCOMP
9.48. Muito embora a Requerente informe que retificou o PERDCOMP, em
consulta ao sistema informatizado verifica-se que no PER/DCOMP
08115.01573.300514.1.2.15-8759 o estabelecimento detentor do crédito e que sofreu
a retenção é a matriz, CNPJ 08.607.093/0001-29, mas não consta retificação no
sistema:
(...)
9.48.1. Ou seja, persiste a divergência entre os valores que se encontram
declarados em GFIP e os valores declarados no PERDCOMP.
9.49. Verifica-se que persiste a falta de esclarecimentos sobre por que houve a
declaração de retenção no CNPJ 08.607.093/0001-29, ou na filial 08.607.093/0002-
00 e na matrícula CEI 51.202.49262/76 (códigos 150 e/ou 155), conforme já havia
sido apontado no item 2 da Intimação no 030/2016, e no item 4 do Despacho
Decisório.
9.49.1. A simples retificação das GFIP ́s desacompanhada dos outros documentos
fiscais não é meio idôneo capaz de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado neste momento processual.
9.50. Pelo exposto, deve ser mantido o indeferimento total na competência 05/2010,
conforme o DD no 037/2016.
Da Análise da Competência 06/2010
A - GFIP ́s Retificadoras
9.51. Em consulta ao sistema informatizado GFIP WEB, verificou-se a situação a seguir
explicitada.
I) CNPJ 0001-29:
-> consta a entrega de duas GFIP’s com o status “exportada”, sendo uma com código de
recolhimento 150 (n.o de controle: H5sbba011UV0000-3, envio em 14/03/2016), e outra
com código de recolhimento 155 (n.o de controle: AwbYNEGJdwQ0000-6, envio em
14/03/2016).
-> na GFIP com código 150 a tomadora de serviços é a própria matriz 0001, e se
encontram zerados os campos de “Retenção sobre Nota Fiscal”. Os campos de
“Compensação” apresentam “Valor solicitado” de R$ 107.319,54, “Valor compensado”
de R$ 107.319,54 e “Valor a compensar” de R$ 0,00;
-> na GFIP com código 155, está indicado, no campo “Valor informado”, como
retenção sobre nota fiscal/fatura, o montante de R$ 245.061,00; no campo “Valor
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

compensado/abatido” o valor de R$ 8.470,73; no campo “Valor a compensar” o valor
de R$ 236.590,27. Tudo relativo à CEI 51.202.492.627-6.
9.51.1. No entanto, as retificações promovidas nas GFIP ́s apresentam divergências com
a planilha de fls. 83/84, que indica valores de retenção, compensações na competência e
compensações em competências posteriores, para cada PERDCOMP.
II) CNPJ 0002-00
-> não consta a entrega de GFIP para esta competência.
B - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus Retenções Recolhidas em
GPS
9.52. Comparando os valores de retenção declarados nas GFIP ́s retificadoras com
os valores recolhidos nas GPS de retenção, verifica-se que não há mais divergência.
C - Retenções Declaradas nas GFIP ́s Retificadoras versus PER/DCOMP
9.53. Muito embora a Requerente informe que retificou o PERDCOMP, em consulta ao
sistema informatizado verifica-se que no PER/DCOMP 18683.01299.100614.1.2.15-
0635 o estabelecimento detentor do crédito e que sofreu a retenção é a matriz, CNPJ
08.607.093/0001-29, mas não consta retificação no sistema:
(...)
9.53.1. Ou seja, persiste a divergência entre os valores que se encontram
declarados em GFIP e os valores declarados no PERDCOMP.
9.54. Persiste também a falta de esclarecimentos sobre por que houve a declaração
de retenção no CNPJ 08.607.093/0001-29, ou na filial 08.607.093/0002-00 e na
matrícula CEI 51.202.49262/76 (códigos 150 e/ou 155), conforme já havia sido
apontado no item 2 da Intimação no 030/2016, e no item 4 do Despacho Decisório.
9.54.1. A simples retificação das GFIP ́s desacompanhada dos outros documentos
fiscais não é meio idôneo capaz de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado neste momento processual.
9.55. Pelo exposto, deve ser mantido o indeferimento total na competência 06/2010,
conforme o DD no 037/2016.
9.56. Ressalte-se que, dada a divergência de informações em GFIP, GPS e
PER/DCOMP, os créditos pleiteados, pela empresa, nas competências 10/2009,
05/2010 e 06/2010 não se mostraram líquidos e certos, condição necessária para a
restituição. E no tocante à competência 01/2010 somente foi comprovado o crédito
no valor de R$ 36.035,10. (grifos acrescidos)
Quando do recurso, a recorrente alegou o que se segue:
Competências 05/2010 e 06/2010: foram realizados todos os ajustes de GPS, conforme
documentos juntados aos autos. As demais divergências apontadas no r. acórdão se
referem aos PER/DCOMPs, que não podem ser Retificações após o início do
procedimento de fiscalização, devendo quaisquer ajustes necessários serem realizados
em GFIPs, SEFIPs ou GPS. (e-fl. 633)
Portanto, paras as competências 05/2010 e 06/2010, os equívocos apontados não
se limitaram às inconsistências entre GFIP’s e GPS. Também aqui, aplicam-se as dúvidas não
esclarecidas sobre as Folhas de Pagamento Analíticas e a vinculação à matrícula da empresa e
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

dúvidas sobre o encontro de contas possível, tendo em vista que as compensações já realizadas e
os créditos disponíveis.
Entendo que as divergências em torno do direito aos créditos apresentados para
compensação pela recorrente estão relacionadas a vários erros nas GPS, GFIP’s, DIPJ,
declarações e nos PERDCOMP’s, além de falta de esclarecimento sobre as folhas de pagamento
para a filial em relação à matrícula CEI 51.202.49262/76. Todas estas inconsistências não podem
ser resumidas meros erros materiais sanáveis na PERDCOMP.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, pois o erro no preenchimento de declarações e pedidos não deveria se sobrepor ao
direito ao crédito. Vejamos os acórdãos abaixo transcritos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário
informado em pedido de compensação transmitido pelo contribuinte. (Acórdão no.
1003-003.640 – Sessão de 13/06/2023.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação
de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Acórdão
no. 1301-003.432- Sessão de 14/11/2018).
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. (Acórdão no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF:
Súmula CARF no. 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Contudo, quando a jurisprudência trata os erros os qualifica como erros
materiais, superáveis, facilmente identificáveis e que tenham sido devidamente esclarecidos
e comprovados pelo sujeito passivo, situação em que, o presente caso não se enquadra, como
ressaltado anteriormente.
Entendo que as retificações realizadas após o Despacho Decisório, falta de
explicações quanto à movimentação dos créditos e saldos de créditos/débitos entre as
competências, bem como as justificativas sobre as folhas de pagamento para a filial em relação à
matrícula CEI 51.202.49262/76 não podem ser vistos como meros erros materiais de
incompatibilidade nos PERDCOMP’s.
Ademais, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a
liquidez e certeza dos créditos solicitados, e que as dúvidas colocadas pela fiscalização, no
Despacho Decisório, repetidas na decisão de piso não foram esclarecidas pela Manifestação de
Inconformidade ou pelo Recurso Voluntário.
Ora, o ônus da prova em demonstrar a liquidez e certeza dos créditos é da
recorrente, conforme entendimento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO.
FASE
LITIGIOSA.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever
do
contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao
se constatar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o
percurso percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por
correta. Assim, restará possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à
evidenciação do pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO
ERRO E DA CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela
contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
contribuinte, quando em procedimento de
ressarcimento, afirma ter ocorrido
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720118/2015-06

erro material, assume para si, o ônus de comproválo. A documentação hábil
e idônea, são os documentos relativos às suas operações, tais como contratos relativos
à sua atividade social, comprovantes de prestação do serviço, comprovantes de
recebimento pelo serviço prestado e os devidos registros contábeis. (Acórdão
3001-000.199, 1a Turma Extraordinária, 3a Seção, sessão de 26/01/2018).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que
dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar
o direito creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito
creditório que não se reconhece. (Acórdão no. 1402-003.594, 2a Turma Ordinária, 4a
Câmara, 1a Seção, sessão de 21/11/2018)

Sendo assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito creditório alegado com provas hábeis, e nem esclarecido as dúvidas
apresentadas desde a fase inquisitorial, não há como acolher seus argumentos.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, para REJEITAR a preliminar
de nulidade e no mérito, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 711
DF CARF MF
Original